Tribunal: TJDFT
Processo: 0732506-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Processo : 0732506-45.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 244708108 dos autos originários n. 0739492-12.2025.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, indicar ao menos três dias da semana para a realização de visitas de pessoas interessadas na compra do imóvel locado entre as partes, sob pena de multa. Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo (id. 75030731), o agravante informa a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na entrega das chaves do imóvel à agravada, em 20/08/2025 (id. 75324660). Assim, em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo, sendo manifesta a perda do objeto recursal. Inexiste objeto tampouco interesse recursal, na medida em que se tornou inútil a vindicada prestação jurisdicional para revogar ou reformular o cronograma de visitas ao imóvel já devolvido à parte agravada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e dos embargos de declaração por estarem prejudicados (art. 932, inc. III, do CPC). Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator